Tribunal: TJMT
Processo: 0000890-91.2013.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0000890-91.2013.8.11.0036
RECORRENTE GILSON BARBOSA DE FREITAS
RECORRIDO BANCO DA AMAZÔNIA S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 34543994) interposto pela GILSON BARBOSA DE FREITAS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 20091461):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 375 DO STJ – REGISTRO DA PENHORA DO BEM ALIENADO OU A PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE (SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA), HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO – EVENTUAL ERRO DAS SERVENTIAS NA COMUNICAÇÃO QUANTO À ABERTURA DE NOVA MATRÍCULA E REGISTRO DE ÔNUS, DO QUAL NÃO FEZ PARTE E NÃO TINHA CONHECIMENTO O TERCEIRO ADQUIRENTE – VALIDADE DA ALIENAÇÃO VERIFICADA – SUCUMBÊNCIA DA PARTE NA LIDE PRINCIPAL E NA SECUNDÁRIA – IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CADA DEMANDADA, PELA PARTE VENCIDA – JUROS MORATÓRIOS SOBRE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A Súmula no 375 do STJ diz que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, o que não ficou evidenciado nos autos. Considerando que foi deferida a denunciação à lide, restando configurado, portanto, duas relações distintas, incide o princípio da sucumbência, de forma simultânea e autônoma, tanto na lide principal e como na secundária, devendo a parte vencida de cada demanda arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. Sobre as custas processuais a serem ressarcidas pela parte sucumbente ao vencedor, por não fazerem parte da condenação principal, deve incidir tão somente a reposição do valor nominal da moeda, por meio da correção monetária, sem que haja incidência de juros de mora.” (N.U 0000890-91.2013.8.11.0036, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 29/01/2020)
Os Embargos de Declaração ID 21503493 foram rejeitados conforme ementa de ID 31105475.
O Recorrente alega ofensa ao artigo 85, §§2o e 8o do Código de Processo Civil, bem como divergência jurisprudencial, aduzindo que deveria ser aplicada a regra geral insculpida no §2o do artigo, ou seja, em percentual sobre o valor atualizado da causa e não utilizada a exceção do §8o do referido artigo para fixar com base em equidade.
Recurso tempestivo (ID 34667490) e preparado (ID 34706472).
Sem contrarrazões conforme ID 41700465.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte Recorrente alega que deveria ser aplicada a regra geral insculpida no §2o do artigo, ou seja, em percentual sobre o valor atualizado da causa e não utilizada a exceção do §8o do referido artigo para fixar com base em equidade
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro RAUL ARAÚJO, apesar de não ter determinado a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp no 1.812.301/SC (Tema 1046), o artigo 1.030, inciso III, do CPC determina que, no momento do juízo de admissibilidade, deve ser sobrestado o recurso que verse sobre matéria, de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STJ, em caso de matéria infraconstitucional, que é o caso dos autos.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX